Tribunal: STF
Processo: ARE 1571929
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso incabível. Decisão liminar. Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a incidência da Súmula 735 do STF.



    II. Questão em discussão



    2.A questão em discussão consiste em definir o cabimento do recurso extraordinário contra decisão liminar que concede ou denega tutela de urgência.



    III. Razões de decidir



    3.As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.



    4.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    5.Assim, aplica-se ao caso a Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o ato impugnado não se constitui em decisão definitiva de mérito.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.